Tribunal: TCU
Processo: 012.072/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4457/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.072/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Bonfim Bastos (XXX.507.833-XX); Barbara Suyanne Silva Bastos (XXX.872.313-XX); Cecilia Bonfim Bastos (XXX.872.403-XX); Gabriel Fernandes Pestana Botelho (XXX.678.293-XX); Raimunda Nonata Amorim de Castro (XXX.049.003-XX); Taisa Gabriela Pestana Botelho (XXX.159.123-XX); Valdenice Marques Pestana Botelho (XXX.544.583-XX); Yasmin Gabriele Pestana Botelho (XXX.216.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.